Tribunal: CARF
Processo: 10735.900706/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO REGIS VENTER
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900706/2015-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.231 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO A MAIOR - COFINS
Recorrente
SEROBRITA MINERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para a Unidade de Origem analisar os documentos juntados ao
processo e, se for o caso, intimar a contribuinte a apresentar quaisquer outros documentos
contábeis/fiscais que entender necessários, visando a elaboração de relatório conclusivo e
justificado, referente ao período de apuração agosto de 2014, certificando se o valor devido da
Cofins no período corresponde àquele informado na DCTF retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-98.316, sem
ementa (fls. 88/90), da 5a Turma da DRJ/RPO, da sessão realizada em 25/09/2019, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do voto do relator:
(...)
Assim, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da
existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o ônus da comprovação
do direito creditório é do contribuinte, pois se trata de uma solicitação de compensação,
de seu exclusivo interesse.
Resta impedida, portanto, a análise da liquidez e certeza do crédito.
Ante o exposto, por falta de comprovação do direito creditório, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900706/2015-27
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.231 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900706/2015-27

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração 31/08/2014, no valor de R$
56.028,29, transmitida através do PER/Dcomp no 20944.37871.241014.1.3.04-1820.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu não homologou a
compensação por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 7, já que pagamento
indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte.
Cientificado do despacho em 14/05/2015 (fl. 11), o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 13/15, em 28/05/2015, para alegar que teria
apurado a Cofins incorretamente ao utilizar a alíquota de 7,6% ao invés de 3%. Assim,
ao invés de R$ 36.540,18, teria apurado R$ 92.568,47.
Afirmou que o Despacho Decisório teria informado que o pagamento teria sido utilizado
para quitar outros débitos do contribuinte, o que não seria verdade, pois não haveria
qualquer compensação de ofício, apenas os "pedidos de crédito".
Defendeu a aplicação do art. 49 da Lei no 10.637/2002, pois teria compensado o crédito
até seu limite.
Juntou documentos de representação, planilha de apuração da Cofins e cópia do
balancete do período.
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 05/11/2019 (fl. 96). E, em
22/11/2019, solicitou a juntada ao processo de seu recurso voluntário, cujos principais
argumentos e protestos seguem resumidos:
 apurou o débito de Cofins segundo o regime da não-cumulatividade (à
alíquota de 7,6%), quando, na verdade, encontrava-se sujeita ao regime da
cumulatividade (alíquota de 3%);
 “por um lapso, até o julgamento da Manifestação de Inconformidade, não
apresentou a DCTF retificadora, a fim de comprovar a origem e valor do
seu crédito”. Naquela ocasião, apenas juntou “planilha de apuração da
COFINS e cópia de seus balancetes”;
 ciente dos fundamentos postos na decisão recorrida, apresenta em sede do
recurso “todos os documentos que comprovam a existência do seu
crédito”, inclusive cópias dos livros diário e razão, bem como a DCTF
retificadora, demandados naquela decisão. Nesse sentido, há que se
prestigiar o princípio da verdade material;
 o Parecer Cosit no 2, de 2015, prevê a possibilidade de análise dos
documentos juntados a posteriori, em procedimento de diligências, para
certificação do crédito informado na DCOMP, com base na DCTF
retificadora apresentada após o julgamento da manifestação de
inconformidade. E esse entendimento vem sendo observado na
jurisprudência do CARF, assim como da jurisprudência judicial.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.231 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900706/2015-27

A recorrente conclui seu recurso requerendo o seu provimento para o fim de
reformar a decisão recorrida, “sendo convertido o presente julgamento em diligência para que os
autos retornem à DRJ em Nova Iguaçu para análise da DCTF e demais documentos juntados ao
presente recurso, reconhecendo o crédito objeto da PER/DCOMP no
0944.37871.24.201014.1.3.04-1820, prestigiando a busca da verdade material”.
Importa relatar, outrossim, que se encontram apensados a este processo outros 8
processos referentes à DCOMP que utilizaram o crédito aqui em discussão.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário não contesta os fundamentos da decisão recorrida. Ao
contrário, submete-se às suas conclusões, a ele acostando a documentação demandada naquela
decisão, para o fim de comprovar o direito creditório alegado, uma vez que as provas trazidas
inicialmente não foram consideradas suficientes para tal propósito. E, em face disso, com suporte
no entendimento esposado no Parcer Cosit no 2, de 2015, a recorrente pede pela conversão do
julgamento em diligências para que seu crédito seja certificado, à vista da documentação agora
anexada ao processo, em prestígio ao princípio da verdade material.
Pois bem.
Particularmente, entendo que o pleito da recorrente é de ser atendido, mesmo que
não tivesse a manifestante acostado ao seu reclamo inicial quaisquer provas contábeis e fiscais
para comprovar o crédito informado na PER/DCOMP transmitida.
Com efeito, já tive oportunidade de acatar este entendimento por ocasião do
recente julgamento a que se referiu a Resolução no 3001-000.483, da 1a Turma Extraordinária
desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, na sessão realizada em 17/03/2021, do qual
transcrevo excerto do voto para o fim de adotar seus fundamentos como razões de decidir:
(...)
Considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório é um
requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do que
preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.231 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900706/2015-27

caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência
tanto do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal), penso acertada a improcedência da
peça de defesa naquela oportunidade.
Porém, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela DRJ, o
Recorrente, em complementação à argumentação trazida desde a sua manifestação de
inconformidade, trouxe aos autos por meio do seu Recurso Voluntário documentação
adicional que, ao menos à primeira vista, possui o capacidade de atestar a existência do
direito creditório sob análise (quais sejam, (i) planilha de apuração da COFINS de julho
de 2010; planilha demonstrativa dos créditos da competência de julho de 2010 e
extemporâneos de 2007 e e 2008; balancete analítico dos anos calendários de 2007,
2008 e 2010).
Nesse contexto, há de se analisar, primeiramente, a possibilidade de conhecimento da
documentação acostada pelo contribuinte quando da interposição do Recurso
Voluntário, ou seja, se restou configurada ou não a preclusão quanto à sua juntada aos
autos, o que impacta diretamente na sua apreciação.
Sobre este tema, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em situações
anteriores, entendo que a análise da documentação trazida em sede de recurso
voluntário, tendente a comprovar argumentação já trazida desde a manifestação de
inconformidade, não encontra óbice no instituto da preclusão.
Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário destina-
se a contrapor as razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa ótica, não haveria
óbice à sua apreciação nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo
4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Até porque, do teor dos autos, é possível constatar que a indicação quanto à necessidade
de apresentação de documentação contábil/fiscal para comprovar o direito creditório
pretendido constou, tão somente, da última decisão proferida pela DRJ, não tendo sido
mencionada em nenhuma passagem do despacho decisório outrora proferido, o qual
limitou-se a alegar a insuficiência do crédito indicado para quitação do débito descrito
na DCOMP, face à sua utilização para quitação de outros débitos do contribuinte.
Nesse toada, entendo que a apresentação de documentos apenas quando da interposição
do segundo Recurso Voluntário apresenta-se justificável diante do contexto fático sob
análise.
Como se não bastasse, é cediço que os elementos necessários à comprovação da certeza
e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra respaldo em norma jurídica
expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer Normativo no 02/2015
para a elucidação desta temática, a qual suscitava inúmeras dúvidas, inclusive por parte
da fiscalização.
Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse juntado
esta documentação contábil/fiscal mencionada pela DRJ necessariamente quando da
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.231 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900706/2015-27

apresentação da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, quando o
despacho decisório direcionava o foco da demanda para outra questão, qual seja, a não
identificação do crédito face à sua já utilização para quitação de outros débitos.
Nesse mesmo sentido, trago a seguir trecho extraído do voto proferido pelo Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis na Resolução no 3201-002.432, de 17 de dezembro de 2019, o qual
expressa entendimento na mesma linha do apresentado no presente voto, admitindo a
possibilidade de conhecimento da documentação anexada juntamente com o Recurso
Voluntário, com fulcro na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972:
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos autos
elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem como o
princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das informações
constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e
apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
Logo, quanto a este ponto específico, entendo que não há que se falar em preclusão,
devendo tais elementos probatórios serem conhecidos por este Colegiado para fins de
julgamento desta lide.
Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da busca pela
verdade material, do formalismo moderado, da moralidade e da eficiência, evitando-se
tanto o enriquecimento indevido por parte da Fazenda Nacional - concretizado nos casos
de crédito comprovadamente existentes, mas cuja compensação restou não homologada
sob o fundamento de que a documentação não poderia ser analisada tão somente em
razão do momento em que apresentada -, quanto a judicialização de cobranças
tributárias que se sabe serem indevidas - diante da comprovação já apresentada no
processo administrativo fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.231 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900706/2015-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido
para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a
ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é
condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem
exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.No
entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando não há dúvida
razoável no que tange à realização das despesas médicas, que demande a necessidade de
complementação da prova, tendo em conta a avaliação do conjunto probatório carreado
aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO.
A legislação não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na
hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão no 2401-
007.399 de 17/01/2020) (Grifos apostos).
Assim, concluo no sentido de que a documentação acostada aos autos pelo contribuinte
quando da interposição do Recurso Voluntário há de ser conhecida por este Colegiado.
Ocorre que tais documentos não chegaram a ser analisados pela unidade de origem, a
qual possui competência para fazê-lo.
Nesse contexto, penso que a presente demanda não se encontra suficientemente
instruída para fins de julgamento, tornando-se necessária a conversão do feito em
diligência para que a unidade de origem aprecie esta documentação, manifestando-se
sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Por fim, não é demais registrar que a baixa em diligência aqui proposta não visa suprir
deficiência probatória do contribuinte, a quem compete tal ônus em caso de pedido de
compensação, mas apenas conceder-lhe o direito à apreciação das provas já anexadas
pelo mesmo ao processo, visto que a sua juntada a posteriori se deu com amparo no
disposto na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
E, na espécie em julgamento, como visto, a contribuinte já havia trazido as provas
que entendia suficientes para demonstrar o seu crédito, as quais, entretanto, não foram
consideradas suficientes pela instância a quo.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.231 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900706/2015-27

Neste contexto, frise-se, este mesmo colegiado, ainda que com fundamentação
própria, também já acolheu o entendimento da necessidade de realização de diligências em casos
como o que aqui se analisa, quando a recorrente já apresentou “um conjunto probatório mínimo
inicial com sua Manifestação de Inconformidade”, como ocorrido, por exemplo, no julgamento a
que se referiu a sua Resolução no 3002-000.186, coincidentemente realizado na mesma data de
17/03/2021.
No caso presente, a recorrente acostou ao recurso robusta documentação para o
fim da comprovação do crédito alegado (fls. 159 e seguintes), além do extrato da DCTF
retificada após a ciência da decisão recorrida (fls. 127/136), na qual, de fato, restou informado
que se encontrava submetida à apuração da Cofins pela sistemática do regime cumulativo (lucro
presumido). Comprovou, outrossim, a transmissão de sua Escrituração Fiscal Digital – ECF,
referente ao ano de 2014, ainda no ano de 2015.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a unidade de
origem analisar os documentos juntados ao processo e, se for o caso, intimar a contribuinte a
apresentar quaisquer outros documentos contábeis/fiscais que entender necessários, visando a
elaboração de relatório conclusivo e justificado, referente ao período de apuração agosto de
2014, certificando se o valor devido da Cofins no período corresponde àquele informado na
DCTF retificadora.
Do relatório conclusivo deve ser dada ciência à recorrente, oportunizando sua
manifestação, se for o caso, no prazo de 30 dias, após o qual os autos deverão retornar a este
colegiado, para prosseguimento do julgamento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital